Tribunal: TJMT
Processo: 1025171-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025171-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ PIRES ROCHA registrado(a) civilmente como LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARCHIORO - CPF: 961.759.071-91 (AGRAVANTE), FERNANDA DAMASCENA SOUZA - CPF: 031.705.231-47 (AGRAVANTE), JOSERLEI DE SOUZA - CPF: 430.095.141-15 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (AGRAVADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS -

PAGAMENTO EM SACAS DE MILHO OU EM DINHEIRO - CONVERSÃO DE ARRESTO EM PENHORA - AVALIAÇÃO E FORMA DE EXPROPRIAÇÃO DOS BENS CONSTRITOS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA – QUESTÃO NÃO EXAMINADA – NÃO CONHECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E VÍCIOS NA CESSÃO DO RESPECTIVO – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que recorrente não tenha se valido da melhor técnica, se das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

2. Apesar de o arresto reclamado ter sido convertido em penhora, na forma do art.830, §3o, do CPC/15, se a parte recorrente se insurge contra uma suposta invalidade antecedente, não há se falar em ausência de interesse recursal, já que o eventual reconhecimento de qualquer vício no arresto poderá refletir na penhora.

3. Sendo o agravo de instrumento uma espécie recursal de devolutividade restrita, não pode apreciar a arguição de incompetência por inobservância do foro de eleição, sob pena de supressão de instância.

4. Por força do art.18 do CPC/15, a arguição de que, no cumprimento do mandado de arrestos, fora constritos bens pertencentes a terceiros, somente a esses aproveita, não podendo os executados querer defender, em nome próprio, direito alheio.

5. Estando previstas formas alternativas de pagamento do preço do negócio, à critério do vendedor (cedente antecessor do atual exequente), poderá optar pela prestação que lhe parecer mais conveniente.

6. Inexistindo qualquer evidência de vício na constituição do título ou de sua cessão ao ora agravado – já que a assinatura eletrônica é considerada válida – ou de excesso de execução – à medida em que os valores que o devedor afirma estarem pagos já foram contabilizados pelo exequente na inicial do feito executivo –, inatacável a decisão que converte o arresto em penhora, nos termos do §3o do art.830 do CPC/15.

7. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ALESSANDRO MARCHIORO

AGRAVANTE(S):

FERNANDA DAMASCENA SOUZA

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALESSANDRO MARCHIORO E OUTRA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial com pedido de Tutela Cautelar
n. 1000702-91.2024.8.11.0102 ajuizada por
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR
, a qual (i) converteu o arresto dos bens relacionados na inicial e no Auto de Arresto (ID. n. 237724169

dos autos de origem) em penhora, nos termos do §3o do art.830 do CPC/15, (ii) determinou a expedição de mandado de avaliação, (iii) assim como a intimação das partes para se manifestar acerca do valor apurado, e, na sequência, (iv) intimação da parte exequente para manifestar o interesse na adjudicação (art.876 do CPC/15) ou na realização de leilão (artigo 879 do CPC), (v) ouvindo-se, na sequência, a parte executada, ora agravante.

Narram que, na condição de adquirentes, firmaram em 24/02/2022 com a agravada
V. T. P. SIMÃO DOS SANTOS
(alienante), representada à época por
VINÍCIUS TIAGO PAIS SIMÃO DOS SANTOS
,

Contrato Particular de Compra e Venda
dos quatro veículos, a saber:

1. Tração caminhão trator M. BENS, placa QCN2696, RENAVAM 0120097150, chassi 9BM958453KB144503, ano fabricação/modelo 2019/2019;

2. Especial reboque R/LIBRELATO, placa QCN3026, RENAVAM 01200982565, chassi 97TD0N412K2003029, ano de fabricação/modelo 2019/2019;

3. Carga semi-reboque SR/LIBRELATO, placa QCN2996, RENAVAM 01200981976, chassi 97T0BN442K2003218, ano de fabricação/modelo 2019/2019;

4. Carga semi-reboque SR/LIBRELATO, placa QCN3046, REVAM 01200983561, chassi 97T0BN442K2003219, ano de fabricação/modelo 2019/2019.

Anotam que, para o negócio em questão, as partes convencionaram o preço de 17.500 sacas de milho em grãos, a serem entregues pelos agravantes à alienante da seguinte forma:
(i)

5.500

sacas de milho em grãos
, referentes à safra de
2022
, até o dia
31/07/2022
,
(ii) 6.000 sacas de milho em grãos
, referentes à safra de
2023
, até
31/07/2023
e outras
(iii) 6.000 sacas de

milho em grãos
, referentes à safra de
2024
, até
31/07/2024
.

Ressaltam que apesar a primeira prestação anual ter sido regularmente entregue, na data do vencimento da segunda prestação, por intermédio de seu patrono – Dr.
Joserlei de Souza
– os adquirentes, ora agravantes,

comunicaram ao representante da empresa alienante que o produto relativo à parcela daquele ano (6.000,00 sacas de milho) estaria à disposição para ser entregue no local indicado, bastando que a vendedora informasse o número da inscrição para emissão das notas fiscais, conforme consta da conversa por aplicativo de mensagem (
WhatsApp
).

Afirmam que, entretanto, a empresa alienante recusou a respectiva prestação em sacas de milho, alegando que poderia optar pelo recebimento em dinheiro, eis que o milho havia caído de preço e que no instrumento constava a possibilidade do recebimento daquela parcela em moeda corrente.

Pontuam que, na busca de uma solução amigável para o momento, as partes teriam chegado a formular um acordo paga pagamento em moeda, tendo os contratantes, inclusive, confeccionado na data de 05/09/2023 um ADITIVO no qual os adquirentes agravantes pagariam R$200.000,00 para quitação da parcela. Todavia, por divergência sobre as datas para pagamento, o instrumento não foi assinado, sendo que os agravantes, porém, efetuaram no dia 22/09/2023 uma transferência bancária de R$200.000,00, cujo valor jamais foi restituído.

Informam que a despeito disso, o representante da empresa alienante ajuizou a
Execução de título extrajudicial c/c pedido de tutela de urgência
n. 1022686-38.2023.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, com o objetivo de arrestar bens dos agravantes, tendo aquele juízo determinado que a exequente fosse intimada para adequar os pedidos iniciais, pois não se tratava de execução de quantia certa, mas para entrega de coisa incerta.

Anotam que, em seguida, apesar de a empresa alienante ter postulado a concessão da tutela de urgência para arresto de bens dos agravantes, aquele juízo deferiu a tutela de urgência apenas para arrestar a quantia de 12.000 sacas de milho em armazéns localizados naquela cidade.

Alegam que, não se conformando, a alienante interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1020276-18.2024.8.11.0000
e, apesar de esse juízo ter deferido o efeito suspensivo ao aludido recurso, referida empresa teria simulado um
Contrato de Cessão de Direitos
de modo a ceder ao ora agravado, Sr.
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR
(cessionário), os créditos relativos ao
Contrato de Compra e Venda
que, por sua vez, ajuizou a nova
Execução de Título Extrajudicial com pedido de Tutela Cautelar
de n. 1000702-91.2024.8.11.0102, agora distribuída perante a comarca de Vera-MT, porém, sob o patrocínio do mesmo advogado que subscreveu a primeira execução (Proc. n.
1022686-38.2023.8.11.0015)
.

Aduzem que, ao receber a nova execução movida pelo cessionário
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR
, sem analisar o contrato cedido, tampouco cláusula de eleição de foro convencionada no contrato de compra e venda exequendo, o juízo singular determinou que se arrestasse tantos bens quantos necessários para garantia da dívida exequenda.

Explicam que, todavia, ao proceder o cumprimento do respectivo mandado, além de terem sido arrestados os bens objeto do contrato de compra e venda em data de 19/08/2024, foram também constritos bens de terceiros, quase sejam,
(i)
o trator
Massey Ferguson
, Modelo: 7415K00894C, N. de Identificação do Produto: AAAT0023JCCC000402, fabr. Em 12/04/2012, vermelho, de propriedade de
VILSON MARCHIORO
, conforme nota fiscal e contrato de compra e venda anexos; e
(ii)
a Colheitadeira
Massey Ferguson
, Modelo 9690, N. de Série Monobloco: AAAC1006EAS000213, vermelha, de 16 linhas, de propriedade de
TIAGO MARCHIORO
e
SAMIRA COZER
, conforme nota fiscal e contrato de compra e venda anexos.

Inconformados, sustentam que, na realidade, o agravado
SEBASTIÃO CARLOS
entrou no negócio jurídico como “INTERPOSTO” simplesmente para dar aparência de transferência de título, posto que, além de o

contrato de cessão de direitos
não trazer os valores pagos pela compra do crédito, o cessionário exequente requereu o deferimento da justiça gratuita para ingressar com a execução, o que por si só revelaria um contrassenso pois quem adquire um crédito nessa magnitude jamais poderia requerer os benefícios da gratuidade, reservados a pobres na forma da lei.

Asseveram que além dessas circunstâncias evidenciarem a possível fraude na cessão do crédito com o fito de obter, junto ao juízo incompetente – já que no contrato de compra e venda as partes elegeram o foro de Sinop-MT para dirimir eventuais lides – a tutela jurisdicional que não havia sido concedida pelo juízo
3a Vara Cível da Sinop.

Afirmam que, de qualquer forma, ao contrário do alegado pela parte agravada, o contrato original estabelece pagamento mediante entrega de produto (milho) e, apesar de os adquirentes, ora agravantes, terem tentado cumprir a obrigação contratual no prazo assinalado no contrato, a empresa cedente negou o recebimento, o que ocasionou nova tentativa de pagamento em moeda, que culminou com a já citada transferência bancária de R$200.000,00 em favor da vendedora.

Alegam que há nítida litigância de má-fé da parte do agravado, passível de multa processual, que claramente vem lançando mão de manobras para obtenção da tutela jurisdicional já negada, perante juízo sabidamente incompetente, na forma do §2o do art.77 do CPC/15.

Ponderam que essa série de irregularidades afetam diretamente a exigibilidade do título exequendo, dentre elas a iliquidez, sem contar o excesso de execução por não decotar valores devidamente pagos, além da falta de planilha de cálculo do valor real devido.

Com tais argumentos, pugnaram pelo deferimento da liminar recursal para a liberação dos bens indevidamente arrestados, colocando-os em poder dos agravantes, ou, então, pela concessão efeito suspensivo da decisão ora atacada, mediante comunicação do juízo
a quo
, para que se abstenha de expedir auto de adjudicação dos bens arrestados em favor do agravado, requerendo, ao fim, a confirmação de tal medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida em parte pela decisão e ID. n. 239028684 tão somente para vedar que os bens constritos sejam adjudicados em favor do exequente agravado, até o julgamento desse recurso ou ulterior deliberação.

Informações do juízo singular no ID. n. 240509178.

Contrarrazões no ID. n. 237910169 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso (i) por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (afronta ao princípio da dialeticidade) e (ii) por ausência de interesse recursal na modalidade utilidade – à medida em que o recurso se volta a atacar o arresto, o qual já foi convertido em penhora –, tendo, no mérito, pugnado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de inadmissibilidade por ausência de dialeticidade recursal.

Em contrarrazões, o exequente pugnou pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada (afronta ao princípio da dialeticidade).

Todavia, referida preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente, ainda que com uma certa dificuldade, o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

“[...] Se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação ao julgado que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.” (TJ/MT- Segunda Câmara de Direito Privado – AI N.U 1005560-83.2024.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 19/06/2024, publ. no DJE 25/06/2024).

Com isso,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Da ausência de interesse recursal na modalidade utilidade.

Ainda preliminarmente, pugna pela inadmissão do recurso ante a ausência de interesse recursal na modalidade utilidade vez que o recurso se volta a atacar o arresto, o qual já foi convertido em penhora.

No entanto, o que pretende a parte executada com o presente recurso é a desconstituição da constrição efetivada, seja como arresto, seja como penhora.

Afinal, se
apesar de o arresto reclamado ter sido convertido em penhora, na forma do art.830, §3o, do CPC/15, a parte recorrente se insurge contra uma suposta invalidade antecedente, não há se falar em ausência de interesse recursal, já que o eventual reconhecimento de qualquer vício no arresto poderá refletir na penhora

Desse modo, a irresignação deve ser interpretada em seu mérito, sobretudo à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito prevista nos artigos 4o e 6o, ambos do CPC/15.

Dessa maneira, fica, igualmente, rejeitada a segunda prefacial.-

Do mérito recursal.

No mérito, diante dos argumentos contrapostos e documentação juntada aos autos, não se constata nenhum desacerto na decisão agravada a justificar sua revogação, ainda que parcial.

Conquanto afirme que o contrato de cessão de crédito não restou assinado, fato é que as assinaturas nele apostas pela cedente e pelo cessionário agravado são eletrônicas e, ao contrário do que se possa supor, tem total validade na forma da Lei n. 14.063/2020 e art.784, §4o, do CPC/15, gozam de presunção de validade e eficácia até prova em contrário.

Além disso, o simples fato de o instrumento escrito de cessão do crédito ao ora agravado não trazer os valores da referida operação ou a forma de aquisição do crédito, certo é que tais elementos não estão elencados nos artigos 286 a 298 do CPC/2002, como requisito de validade e/ou eficácia do ato.

Também não vulnera o pacto de cessão o simples fato de o cessionário exequente ter manejado a execução postulando, de início, os benefícios da gratuidade da justiça.

Já no tocante à alegada incompetência do juízo singular, certo é que decisão agravada nada versou sobre esse assunto. Dessa forma, tratando-se o Agravo de instrumento uma espécie recursal de devolutividade restrita, qualquer manifestação do juízo
ad quem
a esse respeito poderia ensejar uma indesejada supressão de instância.

De qualquer maneira, segundo a regra do §4o do art.64 do CPC/15,
“salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Conveniente também frisar que a possível constrição de bens de terceiros, em extrapolação do mandado de arresto, só pode ser, em princípio, arguida pelos titulares dos maquinários que teriam sido indevidamente constritos.

Afinal, segundo a regra geral do
caput
art.18 do CPC/15, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio.

Cabe ressaltar que,
conquanto o preço ajustado para a venda dos bens acima relacionados tenha sido convencionado em sacas de milho (entrega de coisa incerta), a redação da parte final do aludido
Parágrafo Segundo
da
Cláusula Terceira
do contrato exequendo é contundente em permitir à discrição da credora

a cobrança do negócio em moeda nacional, ao preço mínimo de R$60,00 por saca, se constatada a oscilação de preço da referida commodity, na praça de Sinop, que, segundo alega, teria desabado para o valor de R$38,92. Vejamos (ID. n. 165884193 - Pág. 2 os autos de origem):

Com isso, não há tecnicamente uma conversão extemporânea da
execução para a entrega de coisa incerta
em
execução por quantia certa
, mas sim um mero cumprimento da prerrogativa de prestação alternativa liberalmente conferida à alienante exequente.

Nesse particular, não se pode perder de vista que
à exegese da atual redação do parágrafo único do art.421 (
princípios da intervenção mínima
e a
excepcionalidade da revisão contratual
) e o art.421-A (
presunção de paridade
e
simetria
), ambos do CC/2002, instituída pela Lei n. 13874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), deve-se prestigiar a livre e espontânea manifestação da vontade sob pena de gerar forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola.

Vale ainda dizer que, ao contrário do que tentam fazer crer os executados agravantes, na inicial do feito executivo ajuizado pelo cessionário do crédito contratual, foi devidamente informado o pagamento da primeira parcela anual do contrato de compra e venda, equivalente a 5.500 sacas de milho, vencidas em 31/07/2022, e também dos R$200.000,00 que foram transferidos à credora originária (cedente) – pagamento parcial, efetivado em com quase dois meses de atraso.

De qualquer modo, por força dos §§3o e 4o, ambos do CPC/15, o possível excesso de execução há de ser demonstrado, a tempo e modo, pelo exequente de deve apontar não apenas o valor entendido como devido, mas também trazer um memorial detalhado da evolução do débito até chegar a esse montante encontrado, sob pena de a referida tese defensiva seque ser cognoscível.

Por fim, tendo os executados agravantes deixado transcorrer o prazo para pagamento da dívida exequenda, e não tendo lançado mão de expediente capaz de sustar (
efeito suspensivo
) o curso da execução (
embargos à execução
ou
exceção de pré-executividade
), inatacável a decisão que converteu o aresto em penhora, intimando as partes para se manifestarem sobre o valor da avaliação dos bens constritos, assim como no respeitante as formas de suas expropriação (
adjudicação
ou
leilão
)

Assim, não estando demonstrado qualquer desacerto na decisão agravada a justificar sua desconstituição ou alteração parcial de seus comandos, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, devendo a execução ter seu normal prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024